Tribunal: TJSP
Processo: 0004525-31.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Controle Externo da atividade policial
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FIXAÇÃO DE MULTA COERCITIVA – Trata-se de Incidente de Cumprimento da Sentença prolatada na Ação Civil Pública no 1010780-61.2015.8.26.0032, instaurado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra o Município de Araçatuba – Prática de atividade típica de polícia judiciária pela Guarda Civil de Araçatuba (inquirição de

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FIXAÇÃO DE MULTA COERCITIVA – Trata-se de Incidente de Cumprimento da Sentença prolatada na Ação Civil Pública no 1010780-61.2015.8.26.0032, instaurado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra o Município de Araçatuba – Prática de atividade típica de polícia judiciária pela Guarda Civil de Araçatuba (inquirição de suspeitos, busca pessoal e apreensão de objetos) – Reiterada recalcitrância – Anterior aplicação de astreintes, no montante de R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00, que se mostraram insuficientes – Fixação de nova multa coercitiva no valor de R$ 20.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade da medida – Pronunciamento judicial mantido – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0004525-31.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em
que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004525-31.2020.8.26.0032-Araçatuba - Voto no 29663
2
Apelação no:
0004525-31.2020.8.26.0032
Apelante:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Comarca:
ARAÇATUBA
Voto no:
29663
APELAÇÃO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
OBRIGAÇÃO DE FAZER

FIXAÇÃO DE MULTA COERCITIVA Trata-
se de Incidente de Cumprimento da Sentença
prolatada
na
Ação
Civil
Pública
no
1010780-61.2015.8.26.0032, instaurado pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo
contra o Município de Araçatuba Prática de
atividade típica de polícia judiciária pela
Guarda Civil de Araçatuba (inquirição de
suspeitos, busca pessoal e apreensão de
objetos) Reiterada recalcitrância Anterior
aplicação de astreintes, no montante de R$
10.000,00 e R$ 20.000,00, que se mostraram
insuficientes

Fixação
de
nova
multa
coercitiva no valor de R$ 20.000,00

Razoabilidade e proporcionalidade da medida
Pronunciamento judicial mantido Recurso
não provido.
Trata-se de incidente de cumprimento de sentença movido pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, objetivando que seja
arbitrada multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo
reiterado descumprimento de ordens judiciais transitadas em
julgado, devendo tais valores serem revertidos ao Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araçatuba/SP.
A r. decisão de fls. 110/112, cujo relatório ora se adota, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004525-31.2020.8.26.0032-Araçatuba - Voto no 29663
3
procedente o pedido, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC,
fixando o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de
multa por descumprimento de ordem judicial, a ser corrigido de
acordo com o Tema no 810 do E. STF.
Apela a parte ré buscando a inversão do resultado do julgamento
(fls. 117/121). Sustenta, preliminarmente, o cabimento de seu
apelo, ante a natureza de sentença que ostenta o decisum
hostilizado, nos termos do art. 203, parágrafo 1o, do Código de
Processo Civil. Cita precedente do E. Superior Tribunal de Justiça.
No mérito, nega o apontado descumprimento de ordem judicial,
esclarecendo que a Guarda Municipal de Araçatuba no dia em
questão estava em deslocamento até a Secretaria de Mobilidade
Urbana, pois havia acabado de realizar ronda na EMEB Alice Couto
de Moraes, momento em que alguns funcionários da escola
comunicaram que havia 2 (dois) adolescentes em frente do prédio
público, em atitudes suspeitas. Diante de tal comunicação, em seu
deslocamento, avistaram os 2 (dois) jovens e com a aproximação
da viatura, o adolescente entregou um pequeno pacote à
guarnição, dizendo ser maconha para seu consumo, ato contínuo o
maior também acabou confessando fato análogo. Defende a
exclusão da multa aplicada
ou, ao menos sua redução
, com
fulcro no art. 537, § 1o, inc. II, do CPC. Assevera que a penalidade
pecuniária fixada em primeira instância não atende aos fins sociais
e às exigências do bem comum. Sustenta a existências de outros
meios coercitivos à disposição do magistrado, à luz do que dispõe o
art. 536, § 1o, do referido Codex.
Requer, assim, a reforma da r. decisão, afastando-se a condenação
imposta ao recorrente. Subsidiariamente, pleiteia a diminuição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004525-31.2020.8.26.0032-Araçatuba - Voto no 29663
4
valor condenatório arbitrado.
Recurso tempestivo, regularmente processado e respondido (fls.
126/137).
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer às fls.
144/150, opinando pelo desprovimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal não comporta provimento.
Cuida-se de incidente de cumprimento da r. sentença proferida na
Ação Civil Pública no 1010780-61.2015.8.26.0032, na qual foi
imposta ao Apelante a obrigação de não fazer consistente na
abstenção da Guarda Municipal de Araçatuba de efetuar atividades
próprias de polícia (fls. 44/52).
A princípio, de rigor a rejeição da preliminar de não conhecimento
do recurso de apelação sob o fundamento de que a Apelante não
teria observado as matérias relacionadas no artigo 535 do Código
de Processo Civil, ao apresentar a impugnação ao cumprimento de
sentença de fls. 102/106. Isso porque as alegações do Apelante
subsomem-se ao disposto no inciso III do referido dispositivo legal
(arguição de “inexigibilidade da obrigação”).
Nesse sentido, como bem ponderado pela Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004525-31.2020.8.26.0032-Araçatuba - Voto no 29663
5
Justiça às fls. 147/148:
(...)
Tratando-se de cumprimento de sentença fundado em descumprimento de título
executivo judicial que impõe obrigação de não
fazer, a inexistência deste descumprimento
pode constituir matéria de impugnação.
Assim não fosse e em tais modalidades de
cumprimento o devedor ficaria indefeso quanto
ao ponto principal em discussão.
Aplica-se, no caso, por analogia, os dispositivos
que regulam a impugnação a cumprimento de
sentença que condena a Fazenda Pública no
pagamento de quantia certa, especialmente o
artigo 535, III, do Código de Processo Civil.
A hipótese ora tratada diz respeito à suposta
inexigibilidade do título uma vez que, segundo a
Impugnante,
não
teria
havido
o
descumprimento da obrigação de fazer.
(...)
Portanto, o conhecimento do presente apelo é medida que se
impõe. No mérito, contudo, igual sorte não socorre o Apelante.
Do que consta do título executivo judicial ora executado, o
Município de Araçatuba, por meio de sua Guarda Municipal, deve se
abster de “efetuar atividades próprias de polícia, tais como
investigações,
diligências
para
apuração
de
crimes,
abordagens e revistas em pessoas, limitando-se na hipótese
de notícia de ocorrência de crime, que comunique às
autoridades competentes, salvo situação de flagrante delito,
limitada sua atuação nos termos de sua competência
constitucional e legal, no que não contrariar esta decisão”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004525-31.2020.8.26.0032-Araçatuba - Voto no 29663
6
(fl. 46).
Entrementes, cumpre transcrever o histórico do boletim de
ocorrência lavrado na ocasião, bem como os depoimentos
prestados pelos guardas municipais André Luis Martines e Ricardo
André Rodrigo (fls. 76, 79 e 80, respectivamente):
Os guardas municipais faziam patrulhamento
preventivo pelo Bairro Paraiso e avistaram dois
indivíduos,
cada
um
em
uma
bicicleta,
trafegando pela Rua Jardim Brasil, no sentido
bairro - centro; desconfiaram dos mesmos e
resolveram aborda-los; em revista pessoal,
encontraram uma porção de maconha no bolso
do autor e outra porção de maconha no bolso do
adolescente; diante disso, conduziram os dois
até o plantão; foi chamada a Conselheira
Tutelar Dora, que acompanhou o depoimento do
adolescente. Após ouvidos, mediante termo de
compromisso, todos foram liberados. (grifei)
Eu me encontrava em patrulhamento pelo
Bairro Paraiso. Estava com meu colega André.
Vimos dois individuos em atitude suspeita, cada
um em uma bicicleta, na Rua Jardim Brasil,
próximo a Escola Alice Couto. Resolvemos
aborda-los.
Conseguimos
dete-los
na
Rua
Bastos Cordeiro, 516. Em revista nos mesmos,
encontramos com cada um uma porção de
maconha. Diante disso, os conduzimos para
este plantão; não os conheciamos. Nada mais
disse nem lhe foi perguntado.
(...)
Eu me encontrava em patrulhamento pelo
Bairro
Paraiso.
Estava
com
meu
colega
Martines. Vimos dois individuos em atitude
suspeita, cada um em uma bicicleta, na Rua
Jardim Brasil, proximo a Escola Alice Couto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004525-31.2020.8.26.0032-Araçatuba - Voto no 29663
7
Resolvemos aborda-los. Conseguimos dete-los
na Rua Bastos Cordeiro, 516.
Em revista nos mesmos, encontramos com cada
um uma porção de maconha. Diante disso, os
conduzimos
para
este
plantão;
não
os
conheciamos.
Nada mais disse nem lhe foi perguntado.
(...) (grifei)
Com efeito, conforme os relatos supracitados, é possível concluir
que os fatos descritos são diversos do que alega o ora apelante.
Em
verdade,
os
guardas
municipais
estavam
realizando
patrulhamento preventivo pelo bairro Paraíso
e não em
deslocamento até a Secretaria de Mobilidade Urbana -, quando
então realizaram abordagem e revista pessoal nos indivíduos
citados no boletim de ocorrência. Ainda, não há qualquer notícia
acerca de comunicações efetuadas por alguns funcionários da EMEB
Alice Couto de Moraes a respeito da existência de 2 (dois)
adolescentes em atitudes suspeitas em frente ao prédio público.
Ressalte-se, também, a inexistência de entrega espontânea dos
tóxicos, visto o relato da existência de busca pessoal.
Portanto, verifica-se o exercício de atribuições próprias de polícia,
tais como, perseguição e inquirição de suspeitos, revista pessoal e
apreensão de objetos.
Deveras, segundo sintetizado pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo (fls. 2/5):
(...)
Conforme se nota do Processo de Apuração de
Ato Infracional no 1502163-79.2020.8.26.0603,
no dia 10 de dezembro de 2019, por volta das
09h00min, na Rua Bastos Cordeiros, 516, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004525-31.2020.8.26.0032-Araçatuba - Voto no 29663
8
Bairro Santana, nesta cidade e Comarca de
Araçatuba/SP,
a
GUARDA
MUNICIPAL
DE
ARAÇATUBA/SP, representada pelos agentes
Ricardo André Rodrigo e André Luís Martines
praticaram novos atos exclusivos da Polícia
Judiciária.
Conforme consta do Processo de Apuração de
Ato Infracional supracitado, os guardas municipais acima identificados estavam
realizando 'patrulhamento pelo Bairro Paraíso'.
Essas são as palavras utilizadas por ambos os
guardas municipais em seus depoimentos em
solo policial.
Em dado momento, visualizaram o adolescente
Luiz Felype Constantino da Silva e o imputável
Marlon dos Santos Camargo na Rua Jardim
Brasil, sendo que, nesta ocasião, cada um deles
estava em uma bicicleta.
Na sequência, procederam à abordagem de Luiz
Felype e de Marlon, encontrando 01 (uma)
porção de maconha com cada um deles.
Na
sequência,
prenderam
o
imputável
e
apreenderam o adolescente, conduzindo ambos
até à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado
Boletim de Ocorrência.
Os guarda municipal não descreveram nenhuma
situação concreta ou conduta que levantasse
suspeita em relação aos agentes supracitados.
Além disso, não são agentes da polícia judiciária.
Por outro lado, os arts. 240, § 2o, e 244, ambos
do Código de Processo Penal, trazem como
requisito para busca pessoal a existência de
“FUNDADA
SUSPEITA”,
o
que
não
foi
demonstrado no caso em tela.
(...)
Como dito, não foram descritas circunstâncias
concretas
que
evidenciassem
“fundada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004525-31.2020.8.26.0032-Araçatuba - Voto no 29663
9
suspeita” ou mesmo fuga/perseguição. Os elementos informativos também não
demonstram qualquer ligação entre a conduta
dos agentes e o patrimônio municipal, o que
inclui, aqui, a EMEB Alice Couto Moraes.
Registra-se que, entre a EMEB Alice Couto
Moraes e o local da abordagem (Rua Bastos
Cordeiro, 516), há uma distância de, pelo
menos, 600 (seiscentos) metros. Confira-se:
(...)
Repisa-se
não
haver
menção
à
fuga/perseguição dos suspeitos, até mesmo
porque estavam de bicicleta. Não haveria, pois,
legitimidade
para
a
atuação
da
Guarda
Municipal.
Nítido, pois, o descumprimento dos comandos
judiciais proibitivos lançados na Ação Civil
Pública no 1010780-61.2015.8.26.0032. (grifos
originais realizados pelo Douto Promotor de Justiça)
Nesse aspecto, em que pese o inconformismo do Apelante, essa
Câmara de Direito Público já se posicionou a respeito da
competência da Guarda Municipal de Araçatuba, consoante se
observa
no
julgamento
da
Apelação
no
1010780-61.2015.8.26.0032, de minha relatoria. Confira-se:
“...A ação da Guarda Municipal, ao contrário do
que fora dito pelo seu Com andante, não tem
respaldo na Lei Federal n.o 13.022/ 14, ainda m
ais
naqueles
dispositivos
elencados
pelo
Ministério Público e utilizados na r. sentença, a
seguir transcritos:
Art. 5 .o São competências específicas das
guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004525-31.2020.8.26.0032-Araçatuba - Voto no 29663
10
( ...)
XIII
-
garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo
direta e imediatamente quando deparar- se
com elas;
XVII - auxiliar na segurança de grandes
eventos e na proteção de autoridades e
dignatários; Como se vê, a busca pessoal e demais
averiguações típicas do policiamento ostensivo
não se enquadram nas atribuições das Guardas
Municipais
e
nem
estão
autorizadas
nos
dispositivos suso transcritos. Tem-se, assim,
que a condenação na obrigação de não fazer era
possível
sem
que
se
declarasse
a
inconstitucionalidade
das normas.
[...]
Tem -se que, realmente, a Guarda Municipal não
detém competência para revistar pessoas em
abordagens ou fazer patrulhamento preventivo
fora das hipóteses do art. 144, §8o, da CRFB.
Embora esteja reservada à lei a delimitação das
atribuições da Guarda Municipal, não se pode
extrapolar as limitações constitucionais, que a
ela atribuiu a proteção dos bens, serviços e
instalações do Município:
Art. 144. A segurança pública, dever do
Estado, direito e responsabilidade de todos,
é exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, através dos seguintes órgãos:
( ...)
§ 8 o Os Municípios poderão constituir
guardas municipais destinadas à proteção
de
seus
bens,
serviços
e
instalações,
conforme dispuser a lei.
Em
bora
o
Pretório
Excelso
já
tenha
reconhecido a possibilidade de os Guardas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004525-31.2020.8.26.0032-Araçatuba - Voto no 29663
11
Municipais
fiscalizarem
o
trânsito,
não
é
plausível assumir que tais servidores possam
substituir as funções das demais polícias, que
também têm sua competência delimitada na
Constituição Federal.
Sendo assim, afigura-se correta a r. sentença
ao condenar o Município não obrigação de não
fazer...”
Aliás, em anterior descumprimento da aludida abstenção, já fixada
multa coercitiva, no montante de R$ 10.000,00, em desfavor do
Apelante astreinte ratificada em sede recursal, conforme a seguir
se demonstra:
APELAÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
Fixação de multa
em atenção ao descumprimento de obrigação
de não fazer prevista em sentença transitada
em julgado Guarda Civil de Araçatuba que, em
inobservância à decisão judicial, adentrou em
residência
e
lá
efetuou
apreensão
de
entorpecentes
Atividade típica de polícia
judiciária
Sentença que fixou multa no valor
de R$ 10.000,00 que deve ser mantida

Razoabilidade e proporcionalidade da sanção

Recurso não provido.
[...]
Com
efeito,
a
função
das
“astreintes”
é
justamente no sentido de superar a resistência
do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou
de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse
ônus a partir da ciência do obrigado e da sua
negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. E não há qualquer
particularidade que impeça a imposição desta
multa ao ente público, de modo que toda
correta a r. sentença ao prever esta determinação, inclusive quanto ao valor,
razoável e proporcional ao objeto em discussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004525-31.2020.8.26.0032-Araçatuba - Voto no 29663
12
no processo...”
(TJSP; Apelação Cível 1002086-98.2018.8.26.0032;
Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/10/2018;
Data de Registro: 31/10/2018)
Ademais, mais recentemente, em situação análoga, esta Colenda
Câmara de Direito Público novamente ratificou multa coercitiva em
desfavor da apelante, senão vejamos:
APELAÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

OBRIGAÇÃO DE FAZER
FIXAÇÃO DE MULTA
COERCITIVA

Trata-se
de
Incidente
de
Cumprimento da Sentença prolatada na Ação
Civil Pública no 1010780-61.2015.8.26.0032,
instaurado pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo contra o Município de Araçatuba

Prática de atividade típica de polícia judiciária
pela Guarda Civil de Araçatuba (vistoria em
residências, apreensão de objetos, abordagem
de testemunhas, perseguição de suspeito)

Reiterada recalcitrância Anterior aplicação de
astreinte, no montante de R$ 10.000,00, que se
mostrou insuficiente
Fixação de nova multa
coercitiva
no
valor
de
R$
20.000,00

Razoabilidade e proporcionalidade da medida

Pronunciamento judicial mantido
Recurso
improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0003380-37.2020.8.26.0032;
Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/08/2020;
Data de Registro: 28/08/2020)
Destarte, nada obstante o trânsito em julgado do título executivo e
a
antecedente
imposição
de
multas
coercitivas,
verifica-se
novamente a prática de atividade típica das polícias judiciária e
militar pela Guarda Municipal de Araçatuba.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004525-31.2020.8.26.0032-Araçatuba - Voto no 29663
13
Assim sendo, considerando incontroverso o inadimplemento da
obrigação de não fazer, a injustificável resistência do Apelante em
cumprir a determinação judicial em tela e, ainda, a inocuidade das
astreintes outrora arbitradas, não se mostra desproporcional a
multa coercitiva ora aplicada pelo Juízo de origem.
Com efeito, a reiterada recalcitrância do Apelante deve ser
obstada, assegurando-se efetividade à ordem proferida nos autos.
Em igual sentido, é o teor do parecer de fls. 148/150:
Em que pese a determinação judicial, os
documentos juntados com a petição inicial
revelam que a Guarda Municipal de Araçatuba
realizou atividade própria de polícia, pois,
realizando “patrulhamento pelo Bairro Paraíso”,
procederam à abordagem de dois indivíduos e,
na
sequência,
prenderam
o
imputável
e
apreenderam o adolescente, conduzindo ambos
até à Delegação de Polícia.
A comprovação do descumprimento de referida
ordem judicial se materializou no auto de
apreensão
em
flagrante
(Autos
no
1502163-79.2020.8.26.0603, da 2a Vara das
Execuções Criminais e Anexo da Infância e da
Juventude).
Além disso, nas defesas apresentadas nos
autos, não há negativa da ocorrência do fato,
sendo
inequívoco
o
descumprimento
da
determinação judicial pela Guarda Municipal de
Araçatuba.
A versão apresentada pelo apelante não se
sustenta em qualquer elemento de prova.
Desta forma, os guardas municipais agiram com
excesso de poder, com a prática de atos
vedados à sua categoria funcional, desacatando
decisão judicial transitada em julgado neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004525-31.2020.8.26.0032-Araçatuba - Voto no 29663
14
sentido.
Em relação à multa, razão também não assiste
ao apelante.
A multa cominatória tem natureza coercitiva,
cujo objetivo é induzir ao cumprimento da
decisão emergente do comando da sentença,
que no caso dos autos, constitui obrigação de
não fazer, isto é, visa impedir que a Guarda
Municipal de Araçatuba pratique atos próprios
de polícia.
Nessa quadra, não convence o argumento
segundo o qual a multa fixada não atende os
fins sociais e exigências do bem comum;
inviável, portanto, o seu afastamento, pois a
sua exclusão implicaria na retirada de seu
caráter coercitivo.
A multa cominatória fixada pela r. sentença
igualmente não se mostra excessiva, já que
estipulada em valor suficiente para inibir a
reicidiva.
(...)
Destarte,
o
estabelecimento
da
multa
no
montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por
descumprimento, para um município do porte
de Araçatuba, cuja arrecadação de impostos é
bastante elevada, não foge aos critérios da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade,
determinados pelo artigo 537 do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, manifesta-se esta Procuradoria
de Justiça pelo não provimento do recurso de
apelação, mantendo-se a r. decisão recorrida
em sua integralidade. (grifei).
Por todo exposto, bem andou a r. sentença, devendo prevalecer a
solução encontrada em primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004525-31.2020.8.26.0032-Araçatuba - Voto no 29663
15
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela recorrente.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator